Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-03.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021395-03.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA - CPF: 053.637.751-07 (APELANTE), DANIELSON JOSE CANDIDO PESSOA - CPF: 086.222.664-35 (ADVOGADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegou abusividade de encargos contratuais, capitalização indevida de juros, utilização ilegal do sistema de amortização e violação ao dever de informação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; e (ii) saber se as cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, taxa remuneratória, sistema de amortização e encargos moratórios são abusivas ou ilegais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC , entende desnecessária a produção de prova pericial, diante da suficiência do conjunto documental e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, circunstância evidenciada no caso concreto.

5. A taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva quando situada dentro dos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central, inexistindo justificativa para intervenção judicial excepcional.

6. A utilização da Tabela Price como método de amortização não configura ilegalidade, tampouco implica, por si só, anatocismo, sendo inviável a imposição judicial de sistema diverso do livremente pactuado.

7. Ausente comprovação de cumulação indevida de encargos moratórios ou de violação ao dever de informação, notadamente quando o contrato apresenta, de forma clara, as condições da avença.

8. Inaplicável, na hipótese, a legislação relativa ao superendividamento, ante a ausência de demonstração fática específica e a necessidade de via processual própria.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental e matéria de direito.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001.

3. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando situada dentro da média de mercado. 4. A utilização da Tabela Price não configura ilegalidade nem implica, por si só, anatocismo.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021395-03.2023.8.11.0015

APELANTE: ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA

APELADO: SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDREI FELIPE DOS SANTOS LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Narra à parte autora, na origem, que celebrou com a instituição financeira contrato de financiamento de veículo, sustentando a existência de diversas ilegalidades, dentre as quais a cobrança de juros abusivos, a incidência de capitalização mensal indevida, a utilização de método de amortização que implicaria anatocismo, a suposta cumulação irregular de encargos moratórios e a ausência de informação clara acerca das condições contratuais. Com base nesses fundamentos, pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, com a consequente adequação dos encargos e a repetição do indébito.

Proferida sentença, o magistrado de primeiro grau afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, concluiu pela inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, destacando que os juros remuneratórios pactuados se encontravam dentro da média de mercado, que a capitalização mensal era expressamente prevista e juridicamente admitida, e que a utilização da Tabela Price não configura, por si só, ilegalidade. Assentou, ainda, a ausência de prova de cumulação indevida de encargos moratórios e de violação ao dever de informação, julgando improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apelante interpõe recurso de apelação, no qual reitera, em síntese, as alegações de abusividade contratual, sustentando que os encargos aplicados implicariam desequilíbrio contratual e vantagem excessiva da instituição financeira.

Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, defendendo a nulidade da sentença. Insiste na necessidade de substituição do método de amortização, na revisão dos juros remuneratórios e no reconhecimento da ilegalidade da capitalização, além de invocar dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e da legislação atinente ao superendividamento como fundamento para a reforma da decisão.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento – Id. 354566360.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno de dois eixos fundamentais: de um lado, a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial; de outro, a suposta abusividade das cláusulas contratuais, notadamente no que concerne à capitalização de juros, à taxa remuneratória, ao sistema de amortização adotado e aos encargos moratórios.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, não se vislumbra razão para acolhimento da insurgência.

O sistema processual civil vigente consagra o princípio do livre convencimento motivado, atribuindo ao magistrado a direção do processo e a incumbência de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a matéria controvertida repousa essencialmente na interpretação de cláusulas contratuais e na verificação da legalidade de encargos expressamente pactuados, circunstância que prescinde de conhecimento técnico especializado, sobretudo quando os elementos documentais constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial.

A prova pericial, nessa perspectiva, não se apresenta como meio necessário à elucidação dos fatos, mas sim como tentativa de reabrir discussão eminentemente jurídica sob o pretexto de complexidade técnica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, fundamentadamente, entende desnecessária a produção de prova pericial diante da suficiência do conjunto probatório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Diferença de correção monetária não creditada em caderneta de poupança – Expurgo inflacionário – Plano Collor I – Determinação de perícia contábil pelo Juízo e imposição de custeio à autora – Fase cognitiva –
Desnecessidade de realização da prova pericial – Possibilidade de enfrentamento das questões meritórias tão somente com exame da prova documental encartada aos autos – Possibilidade de apuração do quantum debeatur, na fase oportuna, por mero cálculo se procedente o pleito condenatório - Decisão reformada – Recurso provido com determinação (verificação da correção das publicações dos advogados do banco executado).
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2116547-26.2022.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 03/01/2023, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/01/2023)

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, estando consubstanciada em contrato de financiamento de veículo regularmente celebrado.

A pretensão revisional, por sua natureza, exige demonstração inequívoca de abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade ou desequilíbrio.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, no que concerne à capitalização de juros, verifica-se que a prática encontra respaldo jurídico desde que expressamente pactuada, o que se evidencia no caso em exame. A orientação consolidada admite a capitalização em periodicidade inferior a um ano para contratos firmados com instituições financeiras após a vigência da Medida Provisória no 2.170-36/2001, afastando a incidência da vedação genérica prevista no Decreto no 22.626/33.

Cito:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS .
1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 2 . A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 3. Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31/03/00), desde que seja pactuada . 4. A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente para caracterizar a expressa contratação de capitalização. 5. Agravo interno não provido
.
(STJ - AgInt no AREsp: 506961 RS 2014/0095153-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017)

Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade na incidência de juros compostos, especialmente quando há previsão clara no instrumento contratual.

Quanto aos juros remuneratórios, a análise do conjunto probatório revela que a taxa contratada (1,71% ao mês) não apenas se encontra dentro de parâmetros aceitáveis, como também se mostra inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,04% ao mês).

Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de abusividade, uma vez que a intervenção judicial na taxa de juros constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada discrepância significativa em relação aos índices praticados no mercado, o que não se verifica.

O repetitivo sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 .
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso .
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

No tocante ao sistema de amortização, a utilização da Tabela Price não configura ilegalidade. Trata-se de método amplamente difundido e aceito, cuja adoção não implica, automaticamente, capitalização ilícita de juros.

A pretensão de substituição pelo denominado método de Gauss carece de respaldo normativo e jurisprudencial consolidado, não sendo possível ao Judiciário impor a adoção de modelo diverso daquele livremente pactuado entre as partes, sob pena de indevida intervenção na autonomia privada.

No que diz respeito aos encargos moratórios, não há nos autos qualquer prova de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos que ultrapassem os limites legais.

A alegação, nesse ponto, permanece no campo meramente hipotético, desprovida de lastro probatório mínimo.

Igualmente não prospera a tese de violação ao dever de informação.

O contrato acostado aos autos apresenta, de forma clara, as condições da operação, incluindo taxas de juros, número de parcelas e encargos incidentes, não se evidenciando obscuridade ou omissão capaz de comprometer a compreensão do consumidor.

Por fim, a invocação da legislação relativa ao superendividamento não encontra suporte fático nos autos, uma vez que tal ação deve ser feita de forma autônoma.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, não havendo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026